Tribunal: TJDFT
Processo: 0701944-32.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADES. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ATIVO. RECUSA LEGÍTIMA. DEVER DE INFORMAÇÃO ATENDIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos autores, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) inversão do ônus da prova; (ii) abusividade do ato que recusou o trancamento da matrícula; (iii) falha no dever de informação imputado à ré; e (iv) direito à reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (CDC, arts. 2o e 3o), incidindo as regras de proteção do consumidor e responsabilidade objetiva da empresa fornecedora dos serviços.
4. O Código de Defesa do Consumidor admite a inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos do art. 6o, VIII. A inversão do ônus probatório, contudo, não é automática e deve ser justificada pela verossimilhança das alegações ou pela hipossuficiência do consumidor, o que não se verifica no caso em análise, de forma que deve prevalecer a regra geral de distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, do CPC. No mesmo sentido: TDJFT, Acórdão 1994075, 0717076-78.2024.8.07.0003, Rel.a Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 2.5.2025.
5. O contrato de prestação de serviços educacionais denunciado permite que o discente, regularmente matriculado, solicite o trancamento do curso (Cláusula 9a, parágrafos 1o e 2o – ID 75861592).
6. Na hipótese, o autor não comprovou o pagamento das mensalidades do segundo semestre de 2022 e solicitou o pedido de trancamento de matrícula em 27/02/2023 (ID 75861600), após a data-limite para a renovação de matrícula para o primeiro semestre de 2023 (31/01/2023).
7. Nesse contexto, considerando que o discente não possuía vínculo ativo com a instituição de ensino, e tampouco a regularidade financeira necessária, a recusa do pedido de trancamento da matrícula encontra amparo contratual e legal (CC, art. 188). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1275969, 0706747-59.2019.8.07.0010, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 14.8.2020.
8. Outrossim, a ré prestou ao autor informações claras e adequadas sobre a dívida contratual constituída, cuja negociação foi intermediada pelo escritório jurídico especializado (ID 75861597 e ID 75861598).
9. Por conseguinte, inexistindo prática ilícita atribuída à instituição de ensino, deve ser afastada a pretensão indenizatória deduzida. Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
11. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373; CC, art. 188.
Jurisprudência relevante citada: TDJFT, Acórdão 1994075, 0717076-78.2024.8.07.0003, Rel.a Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 2.5.2025 Acórdão 1275969, 0706747-59.2019.8.07.0010, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 14.8.2020.